Tribunal: TJMT
Processo: 1006891-65.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006891-65.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEPH BRAGA MATTOS - CPF: 022.845.511-14 (RECORRIDO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1006891-65.2022.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido(s):

ALEPH BRAGA MATTOS

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

07/11/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO – ADICIONAL DEVIDO – INTELIGÊNCIA DO ANEXO III DA NR-16 – PRECEDENTES – PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA ACOLHIDA – REFORMA DA SENTENÇA DA REDUZIR A DATA DA DIFERENÇA SALARIAL RETROATIVA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A preliminar de julgamento ultra petita merece acolhimento, pois a data fixada para pagamento das diferenças salariais retroativas está equivocada, de modo que a reforma da sentença neste aspecto é suficiente para sanar tal irregularidade.

Versa a presente demanda sobre adicional de periculosidade, em que o Recorrido defende fazer jus, na medida em que é servidor público municipal ocupante do cargo de Agente de Segurança e Manutenção.

Dispõe o art. 77 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande (Lei 1.164/91).

Recurso parcialmente provido apenas para adequar a sentença ao pedido da inicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, a parte Recorrida requereu o pagamento de adicional de periculosidade, em que defende fazer jus, na medida em que é servidor público municipal ocupante do cargo de Agente de Segurança e Manutenção.

Dispõe o art. 77 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande (Lei 1.164/91).

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência do pedido para condenar o Município de Várzea Grande a implantar, em favor do requerente, o adicional de periculosidade na fração de 30% (trinta por cento) calculado sobre o vencimento base, nos termos do art. 193, §1o da CLT, uma vez que a Lei Municipal dispõe que o pagamento da verba deve ocorrer com base nos índices da Legislação Federal.

Outrossim, deverá a municipalidade efetuar o pagamento das
diferenças salariais
retroativas, pelo período de 25 de fevereiro de 2017

até a data da efetiva implantação do adicional.

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF). Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.

Determino, por fim, que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão.

Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei no 12.153/09.

Sem custas e honorários (art. 54 da Lei no 9099/95).

A parte Recorrente se insurge contra a sentença arguindo preliminar de julgamento
ultra petita
, informando que o pedido do Autor era o recebimento do adicional de periculosidade a partir de fevereiro de 2020, e não fevereiro de 2017 como estabelecido em sentença.

A parte Recorrida refutou as razões impostas, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A preliminar de julgamento
ultra petita
deve ser acolhida, pois o juiz, ao sentenciar, não observou que o pedido da implantação do pagamento do adicional de periculosidade era a partir de fevereiro de 2020, e não de fevereiro de 2017, de modo que deve ser revisto.

PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTAR EXECESSO.

1. Quando o julgado extrapola os limites da inicial, decidindo além do que foi requerido pelas partes, é possível decotar o excesso para adequar o julgamento.

2. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF - APC: 20140510145889, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 23/09/2015,

6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/09/2015 . Pág.: 218)

APELAÇÃO - JULGAMENTO ULTRA PETITA - REDUÇÃO DA SENTENÇA AOS LIMITES DO PEDIDO INICIAL. O julgamento ultra petita, que decide além do pedido, não conduz à nulidade da sentença e sim à sua redução aos limites da postulação formulada na inicial.

(TJ-MG - AC: 10223072216581001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 06/02/2014,

Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2014)

No mérito, a pretensão recursal não teceu sequer uma palavra no corpo do recurso, apenas discorreu sobre o julgamento ultra petita e ao final, subsidiariamente pediu a improcedência da ação, o que não é o caso.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença para que a data da implantação do adicional de periculosidade seja retificada para FEVEREIRO de 2020, para fins de pagamento dos valores retroativos, tendo em vista ser este o valor da pretensão descrito na petição inicial. Os demais termos da sentença permanecem inalterados, nos moldes do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022